Tribunal: TJSP
Processo: 1018060-61.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Prestação de serviços de assentamento de pisos com fornecimento de material, em área externa de condomínio. Utilização de piso sem característica antiderrapante, ocasionando acidentes com condôminos, sendo necessária sua substituição. Contrato que não

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Prestação de serviços de assentamento de pisos com fornecimento de material, em área externa de condomínio. Utilização de piso sem característica antiderrapante, ocasionando acidentes com condôminos, sendo necessária sua substituição. Contrato que não especificou o tipo de piso a ser utilizado. Reponsabilidade dos réus no fornecimento de material adequado, porque representam a parte contratante com conhecimento técnico na relação jurídica estabelecida. Obrigação dos réus na substituição do piso assentado pelo piso adequado. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto não fixados em primeiro grau. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018060-61.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes MARCO ANTONIO LOPES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
WELLINGTON RICARDO OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARAÍSO DO SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018060-61.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17398 - 2/4
Apelação Cível no 1018060-61.2018.8.26.0361
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Marco Antonio Lopes Rodrigues e Wellington Ricardo Oliveira
Silva
Apelado: Condomínio Residencial Paraíso do Sol
Interessado: Liquida Piso 4
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 17398
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo
dos réus. Prestação de serviços de assentamento de pisos com
fornecimento de material, em área externa de condomínio. Utilização de
piso sem característica antiderrapante, ocasionando acidentes com
condôminos, sendo necessária sua substituição. Contrato que não
especificou o tipo de piso a ser utilizado. Reponsabilidade dos réus no
fornecimento de material adequado, porque representam a parte
contratante com conhecimento técnico na relação jurídica estabelecida.
Obrigação dos réus na substituição do piso assentado pelo piso adequado.
Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto não fixados em
primeiro grau. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco Antonio
Lopes Rodrigues e Wellington Ricardo Oliveira Silva, em razão da r. sentença
(fls. 181/184) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ajuizada
por Condomínio Residencial Paraíso do Sol, para condenar os réus, juntamente
com a corré Liquida Piso 4, à reexecução dos serviços prestados de colocação de
piso, que deverá ser efetuada com qualidade, com utilização de piso adequado
às áreas externas, no prazo de sessenta dias. Caso não seja cumprida no prazo
estipulado, a obrigação será convertida em perdas e danos no valor de R$
10.700,00. Tendo em vista a sucumbência recíproca das partes, determinou a
repartição das custas e despesas processuais.
Inconformados, apelam os réus, alegando, em síntese, que:
cumpriram o que foi pactuado entre as partes; em que pese constar no laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018060-61.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17398 - 3/4
pericial a ausência de superfície áspera, os documentos de aquisição
comprovam que o piso adquirido era cerâmico e antiderrapante; se o piso de fato
não era antiderrapante, a responsabilidade não era dos apelantes, mas sim do
fornecedor e fabricante; o laudo não apontou qualquer irregularidade no
assentamento dos pisos; não ficou evidenciada a culpa dos apelantes,
ressaltando que a escolha do material ficou a cargo do representante do autor;
conforme fotografias de fls. 35/41, com a retirada do piso não é possível aferir o
suposto defeito de assentamento e consequentemente compelir os apelantes à
recolocação de novo piso; não foi comprovado vício na prestação de serviço; a
retirada do piso pelo autor caracteriza mero arrependimento por ter adquirido
aquele tipo de material; o autor foi o responsável pela escolha do piso (fls.
187/193).
Contrarrazões a fls. 196/199.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
O condomínio autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por perdas e danos, alegando que contratou os serviços dos
réus para fornecimento de mão de obra especializada para troca de piso com
fornecimento do material a ser aplicado. No entanto, os pisos assentados pelos
réus não são antiderrapantes, de modo que são inadequados para uso em área
externa de intensa circulação do condomínio. Além disso, o piso teria sido mal
assentado, por não estar devidamente nivelado, passando a quebrar logo após a
colocação e causando vários acidentes com condôminos. Pretende a condenação
dos réus à recolocação de piso adequado no local.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
com a condenação dos réus à obrigação de fazer pretendida na inicial.
A retirada emergencial do piso da área externa pelo condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018060-61.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17398 - 4/4
não impediu a perícia de constatar a ausência de superfície áspera no material,
característica dos pisos antiderrapantes, porque foram mantidas inalteradas as
áreas sob as escadarias no hall dos blocos A, B, C e D, nas quais os réus
instalaram o mesmo tipo de piso (fls. 105).
Além disso, tendo em vista que o problema maior é a utilização de
material inadequado, sendo necessária sua substituição, eventual irregularidade
ou não no assentamento não é relevante para o deslinde da controvérsia.
De acordo com o orçamento fornecido pelos réus ao autor, eles se
responsabilizaram pelo fornecimento do material a ser utilizado na obra (fls. 27).
Nessa linha, considerando que eles eram os responsáveis tanto
pela obra quanto pelo fornecimento de materiais, então deveriam ter utilizado o
piso adequado no local de intensa circulação de condôminos.
O fato de o contrato não haver especificado o tipo de piso a ser
colocado no local em nada socorre aos réus, vez que eles representam a parte
contratante com conhecimento técnico na relação jurídica estabelecida.
Assim, perante o condomínio, a responsabilidade pelo material
fornecido era exclusivamente dos réus. Se eles adquiriram material inadequado,
imaginando ser adequado, em razão das especificações do seu fornecedor, isso
não é oponível ao condomínio.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Sem honorários recursais, porquanto não fixados em primeiro
grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator